Tribunal: TCU
Processo: 006.778/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que declarou a inidoneidade da recorrente pelo prazo de cinco anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, diante de fraudes verificadas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Promon Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2841/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal declarou a inidoneidade da recorrente pelo prazo de cinco anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.